Tribunal: TJDFT
Processo: 0740728-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740728-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO MARTINEZ VIDAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Exceção de Pré-Executividade - Prescrição - Certidão de Dívida Ativa - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alberto Martinez Vidal contra Decisão Interlocutória proferida em Ação de Execução Fiscal a qual rejeitou a alegação de prescrição do crédito tributário executado pelo Distrito Federal. O agravante insiste na tese de prescrição, pois teria decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da Execução. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a prescrição da ação, presente a Execução Fiscal, é de 5 (cinco) anos, contados da constituição do crédito tributário. Da Certidão de Dívida ativa juntada aos autos, nota-se a constituição definitiva do crédito tributário atacado deu-se em 20 de dezembro de 2005 e a Execução Fiscal foi ajuizada em 16 de agosto de 2010. Antes, pois, do prazo prescricional. Demais, eventual demora na citação, por mecanismos ínsitos à máquina judiciária, não tem o condão de fulminar a pretensão com a prescrição. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator